Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708908-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JHONY ARAÚJO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO OU CONSUMO COMPARTILHADO. NÃO CABIMENTO. TRAFICÂNCIA NA IMEDIAÇÕES DE QUADRA ESPORTIVA. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu o acusado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, pela prática de tráfico de drogas nas proximidades de quadra esportiva. 2. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da referida lei, bem como a redução da fração de aumento da agravante da reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em debate abrange: (i) a comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação para o art. 28 ou o art. 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/06. (iii) a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06;(iv) a fração de aumento para a agravante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Devidamente comprovado que o acusado “vendeu”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como cocaína, não merece guarida a tese da Defesa de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 ou no art. 33, §3o, da Lei n. 11.343/2006 (consumo próprio ou consumo compartilhado). 5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 6. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de uma quadra esportiva. 7. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não justificado o agravamento da pena em fração mais gravosa, adota-se, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base pela agravante da reincidência. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, a fim de exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020